Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-24.2018.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002032-24.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA - CPF: 927.808.811-00 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JEAN WAGNER BORRO - CPF: 255.006.408-95 (AGRAVANTE), DEVANIL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 003.467.191-94 (AGRAVANTE), DEISE DA SILVA ARAGAO - CPF: 019.887.401-42 (AGRAVANTE), VIVIANE HALATENO - CPF: 957.497.481-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), Leonardo Soares Conrado (ASSISTENTE), Luciana Aparecida da Silva (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002032-24.2018.8.11.0009

EMBARGANTE: CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLIDER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno em Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo disciplinar. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto à alegada nulidade da composição da comissão processante, à ausência de defensor dativo na fase de indiciamento e ao impedimento das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, especialmente quanto à nulidade da comissão processante, à ausência de defensor dativo na fase de indiciamento e ao suposto impedimento das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão recorrido abordou expressamente as alegações do embargante, destacando a ausência de prova da parcialidade da comissão processante e a regularidade do processo administrativo, inexistindo omissão.

5.

Não há obscuridade quanto ao número de membros da comissão processante, pois a decisão recorrida foi clara ao afirmar que apenas três exerceram a função de membros, enquanto outros dois foram designados para presidência e secretaria, conforme legislação aplicável.

6.

A alegação de ausência de defensor dativo na fase de indiciamento não se sustenta, pois o acórdão reconheceu que o embargante foi regularmente citado e constituiu advogado que participou da instrução, afastando qualquer nulidade processual.

7.

O recurso configura mera tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

2.

"A alegação de nulidade de processo administrativo disciplinar exige demonstração objetiva de irregularidades, não sendo suficiente a mera invocação de suposta parcialidade ou impedimento sem comprovação nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 03-04-2018, DJe 13-04-2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11-06-2019, DJe 14-06-2019; TJMT, RED 99967/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11-02-2019, DJE 18-02-2019;
TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002032-24.2018.8.11.0009

EMBARGANTE: CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo
CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, no bojo de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação manejada pela parte (id. 245924686).

A decisão recorrida restou assim ementada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUPOSTA PARCIALIDADE DA AUTORIDADE INSTAURADORA. SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação, fundamentada na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a alegada parcialidade da autoridade instauradora do PAD e a suspeição das testemunhas ouvidas no processo, o que, segundo o Agravante, macularia todo o procedimento administrativo e justificaria a nulidade do ato administrativo de exoneração.

III. Razões de decidir

3. Não restou demonstrado, objetivamente, qualquer vício de parcialidade ou suspeição que comprometesse a validade do PAD. A decisão recorrida constatou que o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar as alegações de parcialidade e perseguição por parte dos servidores envolvidos.

4. O processo administrativo observou as formalidades legais, garantiu a ampla defesa e respeitou o devido processo legal. A atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, não cabendo incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A mera alegação de parcialidade e suspeição sem prova cabal não é suficiente para invalidar processo administrativo disciplinar que observou as garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal."

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração (id. 248403181) que a decisão colegiada foi omissa quanto à alegação de nulidade na composição da comissão processante, por força do número maior de membros e por serem lotados em cargos comissionados.

Prossegue aduzindo que foi omissa, ainda, quando à alegação de nulidade por ausência de defensor dativo, na fase do indiciamento, bem como à tese de impedimento das testemunhas ouvidas no processo.

Alega, ainda, que a decisão é obscura quanto ao número de membros da comissão e quanto a qual fase teria ocorrido a citação e indiciamento, no PAD.

Neste contexto, requer o esclarecimento dos pontos levantados, com complementação da ementa.

Não há contrarrazões pelo Embargado (id. 265989290).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002032-24.2018.8.11.0009

EMBARGANTE: CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE COLIDER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo
CARLOS FREDERICO C DE OLIVEIRA
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, no bojo de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação manejada pela parte (id. 245924686).

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante pede a integração e

esclarecimento do ato decisório, no entanto, sem demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Isso porque a questão da alegada nulidade da composição da comissão processante, bem ainda, do suposto impedimento das testemunhas ouvidas no PAD, restaram enfrentadas na decisão recorrida, em trechos que me colaciono, novamente, evitando desnecessária redundância:

(...)
Reitero que, foi produzido extenso arcabouço probatório no processo, constituído por prova documental e testemunhal, sem que em nenhum desses elementos de prova tenha se demonstrado a impessoalidade, imparcialidade e perseguição, por parte dos servidores que atuaram no PAD em questão, situação que fragiliza a verossimilhança das alegações do Agravante.

(...)

Assevero que, apesar de sustentar, oralmente, que houve
inobservância dos requisitos legais para composição da comissão, inobservância dos requisitos legais para autuação do processo, afronta ao princípio do juiz natural, afronta ao princípio da legalidade, nulidade absoluta por revelia e ausência de defesa, prescrição, utilização da prova emprestada em procedimento arquivado, desrespeito às normas legais e regulamentares
, o Agravante não fez prova objetiva dos fatos acima aludidos, nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Pontuo que, no que se refere às teses de
inobservância dos requisitos legais para composição da comissão, inobservância dos requisitos legais para autuação do processo, afronta ao princípio do juiz natural
e
afronta ao princípio da legalidade,
nas quais fundamenta com base na alegada suspeição da autoridade instauradora/processante, emissão de juízo de valor na instauração do PAD, a macular o processo questionado, assim como suspeição de absolutamente todas testemunhas ouvidas no mesmo processo, como bem asseverado no voto recorrido, por constituírem o direito invocado, deveriam ter sido cabalmente comprovado nos autos, o que não ocorreu, no caso, não se tratando de fato público e notório, a dispensar a produção de prova
. (...)

Não há que se falar em obscuridade, ainda, quanto ao número de membros da comissão processante, na medida em que expressa e clara a decisão, no ponto que aborda o assunto, conforme se extrai do trecho a seguir:

(...)
Até porque, a alegada designação de membros em quantidade superior à prevista, para a comissão processante, não se verifica, considerando que apenas 3 (três) ocuparam efetivamente o cargo de membros da comissão, conforme previsto em lei local (Lei nº 2408/2010, art. 176), enquanto outros dois foram designados para a Presidência e Secretaria da comissão, atendendo aos ditames legais que regem o processo
.

(...)

A mesma conclusão se extrai do ponto em que se disserta sobre a alegada revelia, conforme se observa do trecho que colaciono adiante, sob a consignação de que em momento algum houve dúvidas quanto ao momento da citação, tratando-se de inovação recursal vertida neste recurso, veja-se:

(...)
Quanto à alegada nulidade absoluta por revelia e ausência de defesa, reforço o teor da decisão agravada, no qual se afirma que o Agravante foi regularmente citado no PAD questionado, tendo, inclusive, constituído advogados que participaram
de toda a fase instrutória
, notoriamente das sessões e oitivas de depoimentos, com reinquirição testemunhal, fato que afasta a prejudicialidade na ausência de apresentação de defesa escrita e que não afeta os direitos garantidos constitucionalmente, consoante verbete sumular do Supremo Tribunal Federal, sob o enunciado de Súmula Vinculante n. 5.
(...) [Destaquei]

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão colegiada restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a integração e esclarecimento do Acórdão, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do mérito deliberado, situação que torna a pretensão recursal ilegítima.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025